Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURO DESEMPREGO. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO POSSUEM NATUREZA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.
2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, entre outras, na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
3. O caráter alimentar inerente a valores devidos a título de honorários advocatícios não os transforma em prestação alimentícia.
4. Não se tratando de dívida oriunda de prestação alimentícia e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade.
5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.